Tribunal: TJPA
Processo: 0847713-14.2018.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2025-04-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0847713-14.2018.8.14.0301

APELANTE: BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA

APELADO: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REPACUTAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA contra sentença que, reconhecendo o atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA, declarou a rescisão do contrato, determinou a devolução dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da construtora para responder pelos pedidos formulados pelo consumidor; e (ii) aferir se houve atraso na entrega do imóvel que justificasse a rescisão contratual e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA decorre da relação de consumo estabelecida com o adquirente, configurando-se sua legitimidade passiva nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Nos contratos de incorporação imobiliária, é possível a repactuação do prazo de entrega, desde que respeitado o prazo original acrescido da tolerância prevista contratualmente.

5.

No caso concreto, os aditivos contratuais postergaram a data de entrega do imóvel de forma válida, tendo a unidade sido efetivamente disponibilizada dentro do prazo final acordado.

6.

Não configurado o atraso na entrega do imóvel, inexiste ato ilícito que justifique a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos ou a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora responde solidariamente com a incorporadora na relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A repactuação válida da data de entrega do imóvel impede o reconhecimento de atraso contratual, desde que respeitado o prazo pactuado nos aditivos.

3.

Não havendo atraso na entrega do imóvel, são improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.006.765/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJe 12/5/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 11/2/2020.

Ementa
: DIREITO CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. REPACUTAÇÃO CONTRATUAL. INEXISTÊNCIA DE ILÍCITO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA contra sentença que, reconhecendo o atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida por BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA, declarou a rescisão do contrato, determinou a devolução dos valores pagos e fixou indenização por danos morais em R$ 15.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar a legitimidade passiva da construtora para responder pelos pedidos formulados pelo consumidor; e (ii) aferir se houve atraso na entrega do imóvel que justificasse a rescisão contratual e o dever de indenizar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A responsabilidade da CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA decorre da relação de consumo estabelecida com o adquirente, configurando-se sua legitimidade passiva nos termos dos artigos 7º, parágrafo único, e 25 do Código de Defesa do Consumidor.

4.

Nos contratos de incorporação imobiliária, é possível a repactuação do prazo de entrega, desde que respeitado o prazo original acrescido da tolerância prevista contratualmente.

5.

No caso concreto, os aditivos contratuais postergaram a data de entrega do imóvel de forma válida, tendo a unidade sido efetivamente disponibilizada dentro do prazo final acordado.

6.

Não configurado o atraso na entrega do imóvel, inexiste ato ilícito que justifique a rescisão contratual, a devolução dos valores pagos ou a condenação em danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A construtora responde solidariamente com a incorporadora na relação de consumo, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

2.

A repactuação válida da data de entrega do imóvel impede o reconhecimento de atraso contratual, desde que respeitado o prazo pactuado nos aditivos.

3.

Não havendo atraso na entrega do imóvel, são improcedentes os pedidos de rescisão contratual, devolução de valores e indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 7º, parágrafo único, e 25.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1.006.765/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª T., DJe 12/5/2014; STJ, AgInt no AREsp 1.540.126/BA, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., DJe 11/2/2020.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº: 0847713-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179

APELADO:

BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA - OAB PA 17847

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Ação:
de rescisão contratual com pedido de indenização por danos morais e materiais
proposta por
BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA
em face de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA,
anunciando o atraso na entrega do empreendimento e, por tal razão, demanda a rescisão, devolução dos valores pagos e seus desideratos de indenização.

Sentença:
de parcial procedência do pleito, reconhecendo nula a cláusula de tolerância em período maior que 180 dias e determinando, para além da rescisão contratual, a devolução do importe pago e fixando indenização por danos morais em R$ 15.000,00 (quinze mil reais). Verba honorária fixada em

Recurso:
de apelação cível por

CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA
anunciando o desacerto do comando judicial diante da presença
i)
de ilegitimidade da construtora,
ii)
da existência de termos aditivos que prorrogavam a data de entrega,
iii)
da inexistência de ato ilícito civil que demandasse a rescisão ou até mesmo a reparação em danos morais e materiais, estes últimos também com irresignação quanto ao valor a ser devolvido e incidência de juros.

Contrarrazões:
apresentadas ao ID. 20772575.

Autos conclusos ao gabinete em:
11 de setembro de 2024, após declínio de competência.

É o relatório.
Sem redação final.

Inclua, a Serventia, o feito na próxima pauta de julgamento do Plenário Virtual desimpedida.

Belém do Pará, data conforme registro do sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

VOTO

PROCESSO Nº: 0847713-14.2018.8.14.0301

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

COMARCA: 12ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM/PA

APELANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA

ADVOGADO: EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL - OAB PA13179

APELADO:

BRUNO NASSAR PALMEIRA OLIVEIRA

ADVOGADO: ANDRE ARAUJO FERREIRA - OAB PA 17847

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

VOTO

Juízo de admissibilidade,
positivo
, diante do preenchimento dos pressupostos recursais.

Avante
e com objetividade
.

Cinge-se a controvérsia recursal em aferir o acerto ou desacerto da sentença que, reconhecendo o atraso na entrega de unidade imobiliária, determinou a devolução das parcelas pagas –
de forma integral e corrigidas
– bem como fixou dano moral em favor do consumidor.

1.

Preliminarmente. Da alegação de ilegitimidade passiva da construtora. Inexistência.

A legitimidade de
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA
não está fundada na relação societária, ou até mesmo contratual direta para com a
FILADELFIA INCORPORADORA LTDA,
mas sim, decorre da relação de consumo havida, o que por sua vez torna inafastável a aplicação do preceito solidário dos artigos 7º, parágrafo único, c/c o 25 e parágrafos, todos do CDC.

Máxime salientar que consolidou-se, no âmbito do Superior Tribunal de Justiça a compreensão de que "(...) em que pese o contrato de incorporação ser regido pela Lei nº 4.591/64, admite-se a incidência do Código de Defesa do Consumidor, devendo ser observados os princípios gerais do direito que buscam a justiça contratual, a equivalência das prestações e a boa-fé objetiva, vedando-se o locupletamento ilícito" (AgRg no REsp 1.006.765/ES,
Relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva
, Terceira Turma, DJe 12/5/2014).

Não se olvidando, por conseguinte, a solidariedade, pois "
tratando-se de uma relação de consumo, impõe-se, a responsabilidade solidária, perante o consumidor, de todos aqueles que tenham integrado a cadeia de prestação de serviço, em caso de defeito ou vício"
(AgInt no AREsp 1.540.126/BA,
Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma
, julgado em 6/2/2020, DJe 11/2/2020).

Note-se que a imagem que foi passada ao consumidor era de que estava pactuando com as duas empresas, tanto o é que o contrato primevo e os aditivos possuem a logomarca da ora Apelante.

Portanto, não assiste razão.

2.

No mérito. Inexistência de ato ilícito. Repactuações que dilatavam o prazo de entrega assim como o pagamento das parcelas. Improcedência dos pedidos da Exordial.

Este Tribunal de Justiça possui compreensão à unanimidade que, embora possível a repactuação de prazo de entrega, tal estaria limitado apenas e tão somente ao prazo principal, não se permitido repactuação do prazo principal mais acréscimo de tolerância.

Eis o precedente anunciado:

AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. DANO MATERIAL. LUCROS CESSANTES. TERMO INICIAL. ADITIVOS À DATA FINAL. DANO MORAL E MATERIAL.
QUANTUM
PROPORCIONAL À LESÃO QUE NÃO DEMANDA RECOMPOSIÇÃO. SUCUMBÊNCIA HAVIDA SOB A ÉGIDE DO CPC/73. COMPENSAÇÃO DOS HONORÁRIOS. POSSIBILIDADE. CARÁTER EMINENTEMENTE PROTELATÓRIO DO RECURSO. FIXAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO PARA MANTER A DECISÃO MONOCRÁTICA.

1. Sendo considerado, de acordo com a conjuntura fática dos autos, o atraso na entrega da unidade imobiliária como fato gerador à recomposição material sob a forma de lucros cessantes, o termo inicial do pagamento se dá aquando do dia seguinte ao término das postergações da entrega, ainda que pela via de aditivos.

2. Os valores a título de reparação devem ser razoáveis e proporcionais à dinâmica fática erigida nos autos, razão pela qual o
quantum
fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais), mostra-se proporcional e compatível.

3. Pela legislação processual civil anterior, havia a possibilidade de compensação dos honorários, razão pela qual devem ser observados os ditames processuais à época.

4. O Agravo Interno interposto (segundo recurso protelatório manejado pela Parte) exorta em contramedida disposta no artigo 1.021 §4º do CPC.

5. Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se a Monocrática Recorrida. (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0012964-14.2012.8.14.0301 – Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 26/03/2024)

Note-se que a partir do precedente firmado, à lume do caso concreto,
se poderia permitir que a data original de entrega fosse postergada por livre expressão das partes
, sem que isso importasse, necessariamente em postergação da tolerância. Ocorre que no caso em comento a entrega foi de fato cumprida dentro do lapso pactuado, ainda que em sede de aditamento.

Do que se colhe dos autos, a data original seria
dezembro de 2016
, com possibilidade de tolerância em 180 (cento e oitenta) dias, vide ID. 20772470 – Pág. 7. O Primeiro aditamento (ID. 20772524 – pág. 5) postergou a entrega para
30/08/2017
; O segundo aditivo (ID. 20772525 – PÁG. 4) dilatou o prazo para
30/12/2017
e o Terceiro e último aditamento (ID. 20772526 – pág. 3) firmou a data de
30/07/2018
como sendo o marco para entrega.

E de fato isso ocorreu. O bem teve seu habite-se expedido em 12/07/2018 (ID. 20772523 – pág. 1), portanto dentro do prazo estipulado no pacto de ID. 20772526 – pág. 3.

Assim, considerando que a causa de pedir do Autor (
seja para os danos morais, materiais, e devolução do importe pago
) gravitam apenas e tão somente em torno de um suposto atraso na entrega e doravante visto que tal atraso inexistiu, torna-se premente dar por improcedentes os manejos do Requerente.

Ante o exposto, sou por conhecer do recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, reformando a sentença combatida e dando por improcedentes os pedidos do autor, diante da inexistência de atraso contratual na entrega da unidade imobiliária.

Verba sucumbencial recursal invertida agora em favor das recorrentes
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA e FILADELFIA INCORPORADORA LTDA
, sem acréscimo diante da fixação no teto legal.

Ademais,
considera-se pré-questionada a matéria ventilada no recurso, sendo desnecessária a indicação expressa dos dispositivos legais, conforme entendimento consolidado do E. Superior Tribunal de Justiça (AgRg no REsp. nº 1470626/PE, Rel. Min. Humberto Martins, 2ª T., j. 01/03/2016, STJ).

É como voto.

Belém do Pará, data conforme registrada no sistema PJe.

Desembargadora
Margui
Gaspar
Bittencourt

Relatora

Belém, 25/04/2025